Tribunal: STF
Processo: Rcl 46488
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, em que se alega descumprimento à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 3.395/DF.
    Colhe-se dos autos que o órgão trabalhista reclamado - Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região - reconheceu, no âmbito do Processo nº 0016180-49.2019.5.16.0004, a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a validade de contrato de trabalho firmado sem o atendimento à exigência do concurso público (CF, art. 37, II), entre o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS e o ora beneficiário.
    Pede-se, ao final, seja julgada procedente a demanda, a fim de ser desconstituída a decisão reclamada proferida pelo órgão trabalhista.
    É o relatório. Passo a apreciar o pedido de medida cautelar consistente na suspensão do curso do processo em tramitação na Justiça do Trabalho.
    Esta Suprema Corte julgou recentemente o mérito da ADI 3.395/DF, Ministro Alexandre de Moraes, para, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmar o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores.
    A Segunda Turma deste Tribunal tem reiteradamente julgado procedentes pedidos veiculados em demandas reclamatórias idênticas à dos presentes autos (Rcl 30.736-AgR/MA, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; Rcl 41.403/BA, Relator Ministro Celso de Mello, v.g.), nas quais também se discutia, à semelhança do caso em apreço, a Justiça competente para apreciar aspectos relacionados a relações de natureza jurídico-administrativa entre entes públicos e servidores contratados sem concurso público.
    Entendo que essa circunstância torna prudente o sobrestamento do processo trabalhista em exame até ulterior análise acerca do mérito desta ação reclamatória.
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº 0016180-49.2019.5.16.0004.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária nos endereços fornecidos pelo autor, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator